Tribunal: TJES
Processo: 5025393-29.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025393-29.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: HERBERT CATRINQUE FURTULINO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025393-29.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES LTDA

RECORRIDO:
HERBERT CATRINQUE FURTULINO, LORRANE SOBRINHO DE DEUS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA EM MULTIPROPRIEDADE. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA E ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PROJETO. DISTRATO DESCUMPRIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos dos Autores, rescindindo o contrato de promessa de compra e venda e o termo de distrato/aditivo, e condenando a ré à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento da multa contratual de 20%. Em contrarrazões, pugna os Requerentes, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, os Autores ajuizaram ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais em face de Gramado Parks Investimentos e Intermediações Ltda., referente a contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade, firmado em 28/04/2017, com previsão de entrega para 31/12/2020. Alegaram adimplemento substancial, atraso superior a 180 dias na entrega da obra e alterações unilaterais no projeto (tamanho e fração ideal), o que os levou a celebrar distrato em 13/04/2022, com devolução ajustada de R$ 22.285,22 em 12 parcelas, depois objeto de aditivo para pagamento de R$ 5.571,30 referentes às 3 primeiras parcelas não quitadas, ambos descumpridos pela ré. Requereram: (i) nulidade/rescisão do contrato e, por consequência, do distrato e aditivo; (ii) restituição integral dos valores pagos (R$ 41.260,23) acrescidos de correção e juros; e (iii) aplicação/inversão da multa contratual de 20% em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se à higidez do distrato e aditivo firmados entre as partes, à restituição integral dos valores pagos pelos autores e à aplicação/inversão da cláusula penal de 20% em favor dos consumidores, em razão do alegado descumprimento contratual pela Ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, é incontroverso que: (i) as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda de unidade em multipropriedade em 28/04/2017, com entrega prevista para 31/12/2020; (ii) houve atraso na entrega da obra, extrapolando o prazo de tolerância de 180 dias, com efetiva conclusão apenas em novembro de 2021; e (iii) o projeto foi alterado unilateralmente pela Ré quanto ao tamanho e fração ideal, divergindo do originalmente contratado. Esses elementos, não infirmados pela Ré, configuram inadimplemento contratual relevante e prática abusiva, atraindo a incidência do art. 475 do Código Civil e da Súmula 543 do STJ, que impõe restituição integral das parcelas pagas em caso de culpa exclusiva do vendedor/construtor.

(5). Portanto, a responsabilidade da fornecedora persiste ante o descumprimento do distrato e do aditivo, configurando falha na prestação do serviço. Insubsistente a tese de autonomia da vontade quando violados os princípios da boa-fé objetiva e da função social, cabendo a anulação do ajuste por culpa exclusiva da Ré, que não comprovou a regularidade dos reembolsos prometidos.

(6). Por fim, mantém-se a inversão da cláusula penal de 20% (Tema 971/STJ) para restabelecer o equilíbrio contratual frente ao atraso da obra e ao descumprimento do distrato. O patamar fixado observa a proporcionalidade e o art. 412 do Código Civil, revelando-se adequado à função punitivo-pedagógica e compensatória da sanção, sem configurar enriquecimento sem causa.

(7). Nesse contexto, ausente a demonstração inequívoca de regularidade contratual por parte da Ré, impõe-se a manutenção da rescisão com restituição integral e a inversão da cláusula penal (Súmula 543/STJ e Tema 971/STJ), medida que se revela cabível diante das violações citadas, mantendo-se incólume a conclusão adotada pelo Juízo de orrigem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

O atraso excessivo na entrega de imóvel em regime de multipropriedade (superior ao prazo de tolerância legal de 180 dias), associado a alterações unilaterais do projeto, configura inadimplemento contratual relevante e prática abusiva, justificando a rescisão contratual com restituição integral das parcelas pagas. 2. O descumprimento do termo de distrato e do aditivo dele decorrente por parte da construtora/vendedora gera responsabilidade pela falha na prestação do serviço e justifica a inversão da cláusula penal em favor do consumidor, conforme Súmula 543/STJ e Tema 971/STJ.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)